Tribunal: TJPA
Processo: 0023791-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023791-11.2017.8.14.0301

APELANTE: GERALDO FERNANDES MARGALHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESVIO DE CONSUMO REALIZADO POR TERCEIRO QUE PREJUDICOU O AUTOR, O QUAL PAGOU POR VARIOS MESES UM CONSUMO QUE NÃO ERA SEU. SITUAÇÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DESDE O PRIMEIRO MOMENTO EM QUE O CONSUMO ERA APARENTEMENTE IRREGULAR. A COONCESSIONÁRIA NÃO APENAS QUEDOU-SE INERTE, COMO EMITIU LAUDO ATESTANDO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTARIA NORMAL, QUANDO DESDE JÁ O DESVIO JÁ VINHA OCORRENDO, SITUAÇÃO ESTA QUE SOMENTE FOI ADMITIDA APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO PELO INSTITUTO DE PERICIA OFICIAL. TAL SITUAÇÃO PODERIA TER SIDO, DESDE LOGO, EVITADA SE A CONCESSIONÁRIA TIVESSE AGIDO DILIGENTEMENTE EM SUA ANÁLISE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATUAÇÃO DE TERCEIRO É RISCO INERENTE À ATIVIDADE PRESTADA. FISCALIZAÇÃO DOS MEDIDORES É RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DEVE SER MANTIDO, NÃO HAVENDO QUALQUER FUNDAMENTO PARA MINORÁ-LO, COMO PRETENDE A REQUERIDA OU MAJORÁ-LO COMO PROPÔS O AUTOR. DANO MATERIAL. A SENTENÇA CAMINHOU BEM AO ARBITRAR O VALOR, TOMANDO COMO BASE O CONSUMO MÉDIO OBTIDO NOS DEZ MESES ANTERIORES AO DESVIO DE ENERGIA E ESTIMANDO QUANTO DEVERIA TER SIDO COBRADO, ABATENDO-SE ESTE VALOR DO QUE EFETIVAMENTE FORA COBRADO, A FIM DE APURAR QUANTO FOI PAGO INDEVIDAMENTE. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO, COMO PRETENDE O AUTOR, POSTO QUE, PARA TANTO, DEVERIA ESTAR COMPROVADA A MÁ-FÉ NA COBRANÇA, O QUE INDUBITAVELMENTE NÃO OCORREU POR CONTA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023791-11.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

APELADO/APELANTE:
GERALDO FERNANDES MARGALHO

ADVOGADO:
THAINA VEIGA MARGALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
GERALDO FERNANDES MARGALHO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que

mantinha um comércio de revenda de bebidas, quanto percebeu que em novembro de 2013 sua conta de energia subiu assustadoramente e sem nenhuma explicação, se mantendo alta nos meses subsequentes.

Afirma que teve que começar a vender seus freezers e mesmo assim a conta não diminuiu, o que resultou no fechamento do seu negócio, o que inexplicavelmente não resultou na diminuição da sua tarifa de energia.

Após diversas tentativas, conseguiu que fosse realizada uma vistoria, a qual concluiu que estava havendo desvio de energia da sua unidade consumidora, o que resultou na propositura da presente ação na qual requereu o Autor a restituição em dobro dos valores pagos a título de consumo de energia, além de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte da pretensão autoral, tendo condenado a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$9.734,98 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), bem como a danos morais que fixou em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que o responsável pela ligação clandestina foi o vizinho da apelada, não podendo a fornecedora de energia ser responsabilizada por ato de terceiros.

Prosseguiu impugnando o valor arbitrado a título de danos materiais, alegando que não teriam sido comprovados, bem como insurgindo-se contra os danos morais e sua quantificação.

Por sua vez, o Autor também interpôs recurso de Apelação pretendendo a condenação aos valores em dobro a titulo de danos materiais, além da majoração dos danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023791-11.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

APELADO/APELANTE:
GERALDO FERNANDES MARGALHO

ADVOGADO:
THAINA VEIGA MARGALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
GERALDO FERNANDES MARGALHO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Tendo em vista que os recursos interpostos tem pretensões diretamente antagônicas entre si, tais como a quantificação dos danos morais e a ocorrência ou não dos danos materiais e seu pagamento simples ou em dobro, a questão será analisada em conjunto, sendo desnecessário apartar as analises de cada um dos recursos.

Inicialmente é mister destacar que restou incontroverso o fato de que o Autor foi vítima de um desvio de energia, que resultou em diversas faturas pagas por um consumo que efetivamente não foi por ele realizado, uma vez que há laudo que comprova tal situação e mesmo a concessionária admitiu a ocorrência, tendo no entanto pugnado pela sua irresponsabilidade perante a situação.

Há de se observar que desde o primeiro momento em que o consumo aparentemente irregular foi levado ao conhecimento da Equatorial, esta não apenas quedou-se inerte, como emitiu laudo atestando que a unidade consumidora estaria normal, quando desde já o desvio já vinha ocorrendo, situação esta que somente foi admitida após a confecção do Laudo pelo instituto de pericia oficial.

Assim, tal situação poderia ter sido, desde logo, evitada se a concessionária tivesse agido diligentemente em sua análise técnica.

Ademais, urge salientar que a presente situação configura o risco interno do serviço prestado pela concessionária, sendo que esta tem a possibilidade de propor ação de regresso contra o verdadeiro responsável pelo desvio.

Entretanto, não pode a concessionária tentar omitir-se de sua responsabilidade, mesmo porque houve falha na sua prestação de serviço, como bem destacou a sentença vergastada, na medida em que a fiscalização dos medidores é de sua responsabilidade constante.

Não pairam duvidas no sentido de que a negligência da concessionária em resolver a questão que se prolongou por meses, resultando inclusive na afetação o negócio do Autor, trouxe uma situação que vai além de um mero dissabor, provocando verdadeiro abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, não havendo qualquer fundamento para minorá-lo, como pretende a Requerida ou majorá-lo como propôs o Autor.

No que pertine aos danos materiais, a sentença caminhou bem ao arbitrar o valor, tomando como base o consumo médio obtido nos dez meses anteriores ao desvio de energia e estimando quanto deveria ter sido cobrado, abatendo-se este valor do que efetivamente fora cobrado, a fim de apurar quanto foi pago indevidamente.

Não há o que se falar em devolução em dobro, como pretende o Autor, posto que, para tanto, deveria estar comprovada a má-fé na cobrança, o que indubitavelmente não ocorreu por conta da concessionária.

Portanto, sem maior necessidade de aprofundamento acerca da questão, concluo que a sentença é escorreita e não merece qualquer modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025